Tribunal: STF
Processo: ARE 1393539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADA. PROFESSORA II. PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. O FATO DE A AUTORA TER SE APOSENTADO ANTES DE COMPLETAR O PERÍODO AQUISITIVO, NÃO LHE RETIRA O DIREITO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE EM SEU ARTIGO 7, XVII GARANTE O DESCANSO ANUAL REMUNERADO A TODOS OS TRABALHADORES, CUJO DIREITO É EXTENSIVO TAMBEM AOS SERVIDORES PÚBLICOS POR FORÇA DO ARTIGO 39, §3º DA REFERIDA CARTA MAGNA. FÉRIAS. DIREITO CONSTITUCIONAL QUE SE INCORPORA AOS PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. EVENTUAL NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO CONFIGURA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O QUE NÃO É ADMITIDO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO À INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA SERVIDORA EM ATIVIDADE. EXCLUSÃO DAS VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO QUE SE IMPÕE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 23 DO AVISO CONJUNTO TJ/COJES 12/2017. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAIL EM SEDE RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso II e 37, caput, e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1ºe agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente